Tribunal: STF
Processo: ARE 1576249
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO 
E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 24. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – VALOR DO DÉBITO JÁ QUITADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SINTSS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 20). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os incs. XIV e XV do art. 37 da Constituição da República e o Tema 24 da repercussão geral.



    Afirmou não pleitear “direito adquirido a regime jurídico, o que pede é simplesmente o respeito ao seu direito à irredutibilidade de vencimentos, que está sendo negado, ante a aplicação equivocada do Tema 24, demonstrando injustiça ímpar para com os poucos servidores estaduais que ainda estão recebendo os quinquênios incorporados até o ano de 2000 calculados sobre o vencimento base” (fl. 8, e-doc. 28). 



    Asseverou que, embora não tenha “direito adquirido a regime remuneratório, qualquer alteração na forma de cálculo ou mesmo supressão de vantagens não poderá ter por consequência a redução de sua remuneração, em razão da garantia existente no art. 37, inc. XV, da Constituição Federal” (fl. 9, 
e-doc. 28).



    Sustentou que “os quinquênios de adicional por tempo de serviço incorporados durante a vigência da Lei 1102/90 devem continuar a ser pagos com base no vencimento base acrescido das vantagens fixas” (fl. 9, e-doc. 28).



    Assinalou ter, “antes da vigência da Lei 2.257/2000, (...) o direito de receber o adicional por tempo de serviço sobre a remuneração (§ 3º do art. 73 da Lei 1.102/90) e de acordo com o julgamento em sede de repercussão geral ficou determinado que não havia afronta à EC nº 19/98 que alterou o artigo 37, XIV, da CF/88, na continuidade do recebimento de tal adicional, uma vez que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não seriam computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento”. Acentuou ter sido “admitida antes da EC 
nº 19/98, tendo direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado de acordo com a redação original, sob pena de clara irredutibilidade salarial, por esse motivo é beneficiária da sentença em ação coletiva que está em execução, repita-se não havendo qualquer afronta à Emenda Constitucional 19/1998, na parte que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 28).



    Ressaltou que “a presente decisão em sede de agravo de instrumento traz em seu bojo grave equívoco que desvirtua e ignora a conclusão do acórdão de repercussão geral no REX 563.708”, pois “o entendimento da Ministra Cármen Lúcia, expresso através de seu voto, deixa claro que os quinquênios já incorporados de adicional por tempo de serviço da embargante, ao tempo anterior à vigência da lei nova devem continuar sendo pagos como eram antes da alteração da lei, de modo a cumprir o princípio constitucional da irredutibilidade salarial” (fls. 10-11, e-doc. 28).



    Pediu “sejam reformados os acórdãos recorridos a fim de que os parâmetros do cálculo permaneçam como determinado na tese de repercussão geral, na forma explicitada no voto da E. Ministra Cármen Lúcia, nos exatos termos do pedido de cumprimento de sentença da ação coletiva” (fl. 16, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, pela aplicação do Tema 24 da repercussão geral, e foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 38).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “o recurso extraordinário interposto não tem por objeto o reexame de provas, não se trata de revisão de cálculos ou matérias fáticas, mas sim do respeito à fórmula de cálculo dos adicionais na exata forma da lei e da tese de repercussão geral”, e que “não há dúvidas de que a questão objeto do Recurso Extraordinário é a violação direta de artigos da Constituição Federal, eis que está sendo deturpada a forma de aplicação da Repercussão Geral do REX 563.708/MS” (fls. 10-11, e-doc. 34). 



    Pede “o total provimento ao agravo, para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 15, e-doc. 34).



    5. Contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao 
recurso extraordinário, a agravante interpôs agravo interno, desprovido, conforme posto na ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 24 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 44).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. 



    7. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aplicou o Tema 24 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “Quanto à suposta aplicação equivocada do Tema 24 do STF ao presente caso, a pretensão igualmente não merece guarida. 



    No julgamento do representativo da controvérsia RE 563.708/MS, o Supremo Tribunal Federal proferiu a seguinte decisão, assim ementada: 



    Tema 24: I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    No que diz respeito especificamente aos adicionais recebidos antes da entrada em vigor da Lei Estadual 2.157/00 oportuno registrar o trecho do voto da Min.ª Cármen Lúcia, relatora do referido recurso paradigma: (...)



    Ao assentar-se que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico, mas que a supressão ou alteração de direitos não poderia importar em redução de vencimentos, verifica-se que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em conformidade com o precitado paradigma, razão pela qual a súplica encontra óbice no 
art. 1.030, I, a, do CPC” (fls. 3-5, e-doc. 32).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    Com a aplicação do Tema 24 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a negativa de provimento do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à afronta ao inc. XIV do art. 37 da Constituição da República.



    8. Também não prosperam as alegações de contrariedade ao 
inc. XXXVI do art. 5º e ao inc. XV do art. 37 da Constituição da República. O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “(...) para dar cumprimento ao acórdão condenatório, de acordo com os parâmetros fixados no RE 563.708/MS, deverá ser aferido se no período de alteração da lei, o servidor sofreu diferença entre o que era pago a título de ATS, considerando o vencimento com as vantagens e o vencimento sem as vantagens, a fim de verificar se, de fato, o servidor sofreu redução em seu salário. 



    Ainda, necessário ressaltar que há menção no acórdão no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, tal como constou do RE 563.708/MS, o que não daria direito ao servidor de continuar calculando o ATS, nos dias atuais, na forma da redação original da Lei 1.102/1990, sob pena de configurar afronta ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal.



    Feitas tais considerações sobre o tema, entende-se que agiu corretamente o juízo de origem, ao declarar a inexistência de crédito remanescente e, por consequência, extinguir o presente cumprimento de sentença, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Ao analisar os cálculos apresentados pelo ente público, o magistrado de piso assim consignou:



    ‘No caso em tela, a parte exequente não provou sequer alegou – a existência de diferença nominal a menor em sua remuneração. Pretende justamente que o adicional de tempo de serviço instituído com base na Lei Estadual 1.102/90 (adicional instituído anteriormente) continue sendo calculado, mesmo nos holerites posteriores ao início da vigência da lei revogadora (valores posteriores), com base na remuneração total e não no vencimento-base. 6. Logo, a pretensão da parte exequente está frontalmente contrária à determinação do acórdão exequendo. Exemplificativamente, depreende-se do holerite de f. 8 (referente ao mês de agosto de 2004) que a parte exequente recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço. O adicional instituído com base na Lei 1102/1990 (código 18), objeto desta lide, foi nitidamente calculado a partir do vencimento-base, o que está em perfeita consonância com o acórdão. E, como todo o montante pretendido pela parte exequente segue essa mesma lógica (remunerações posteriores à Lei Estadual nº 2.157/2000), 
impõe-se a conclusão de que inexiste crédito remanescente passível de execução.’



    Veja-se, portanto, que a parte apelante destoou dos critérios constantes no título judicial ao apresentar seus cálculos, na medida em que não comprovou a diferença nominal a menor em sua remuneração. Conforme o holerite juntado à f. 08 e seguintes, a apelante recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço, sendo que o adicional em questão foi calculado a partir do vencimento-base, ou seja, de acordo com o decidido pelo acórdão exequendo. 



    Assim, pelos motivos acima expostos, entendo correta a sentença proferida” (fls. 4-6, e-doc. 20).



    Rever a orientação adotada pela instância de origem demandaria, como posto no ato agravado, reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicada. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS 
NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 
n. 1.334.554-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Promoção funcional de servidores públicos estaduais. Suspensão temporária dos efeitos financeiros por lei estadual em contexto de crise fiscal. Alegada ofensa do texto constitucional. Matéria infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa. Impossibilidade de reexame do acervo  
fático-probatório. Precedente em controle concentrado de constitucionalidade. Agravos internos desprovidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão que, em mandado de segurança coletivo, reconheceu o direito à deflagração do processo de promoção funcional dos servidores, restrito aos efeitos administrativos, mantendo suspensos os efeitos financeiros, conforme previsão expressa da Lei Estadual 10.470/2015. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de deflagração do processo de promoção funcional, ainda que sem efeitos financeiros imediatos, configura afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF); e 
(ii) saber se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista em lei estadual editada em contexto de crise fiscal, viola os preceitos do art. 169 da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A controvérsia foi resolvida com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 4. A constitucionalidade da norma estadual que suspende os efeitos financeiros das promoções funcionais futuras já foi reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.606, não se verificando violação aos arts. 2º e 169 da Constituição Federal, tampouco desrespeito ao princípio da separação dos poderes ou à responsabilidade fiscal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravos internos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 169 da Lei Estadual 10.470/2015. Jurisprudência relevante citada: ADI 5.606, RE 1.529.686 AgR, ARE 1.324.451 AgR” (ARE n. 1.528.186-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO 
EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.236.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Forma de cálculo dos proventos. Manutenção. Impossibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Ausência de decesso remuneratório afirmado na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada 
(AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo ser assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos, o que se deu no caso dos autos, segundo afirmam as instâncias de origem. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
5. Agravo regimental não provido” (RE n. 688.672-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    Confira-se, ainda, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado, em caso idêntico ao presente: ARE 1.563.920, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.9.2025. 



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do  
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora